Tribunal: TJSP
Processo: 1037537-98.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA DIÁRIA – Desnecessidade de fixação, tendo em vista que já houve o cumprimento da obrigação de fazer imposta à apelada – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Causa de valor inestimável – Aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Honorários fixados em valor irrisório, consideravelmente inferior ao de um salário mínimo,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA DIÁRIA – Desnecessidade de fixação, tendo em vista que já houve o cumprimento da obrigação de fazer imposta à apelada – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Causa de valor inestimável – Aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Honorários fixados em valor irrisório, consideravelmente inferior ao de um salário mínimo, que não remunera de forma justa a atuação da patrona da parte vencedora – Majoração da verba honorária para R$ 1.000,00, em observância aos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037537-98.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALEX PEREIRA DE SOUZA, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037537-98.2015.8.26.0224
2
Apelação Cível no 1037537-98.2015.8.26.0224
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Alex Pereira de Souza
Apelado: Claro S/A
Voto no 24.913
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO MULTA DIÁRIA
Desnecessidade de fixação, tendo em vista que já
houve o cumprimento da obrigação de fazer
imposta
à
apelada

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
Causa de valor inestimável

Aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo
Civil
Honorários fixados em valor irrisório,
consideravelmente inferior ao de um salário
mínimo, que não remunera de forma justa a
atuação da patrona da parte vencedora

Majoração da verba honorária para R$ 1.000,00,
em observância aos critérios estabelecidos pelo
art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por ALEX
PEREIRA DE SOUZA, nos autos da ação declaratória que move em face de
CLARO S/A, objetivando a reforma da sentença (fls. 160/162) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Dr. Luiz
Gustavo de Oliveira Martins Pereira, que julgou procedente a demanda,
declarando a inexigibilidade do débito indicado na inicial e determinando a
exclusão do respectivo apontamento negativo em nome do autor perante os
órgãos de proteção de crédito.
Em razão da sucumbência, a ré restou condenada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037537-98.2015.8.26.0224
3
ainda ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o requerente (fls. 165/177), sustentando a
necessidade de fixação de multa para compelir a ré volte a cumprir a obrigação
que lhe fora imposta.
Defende, ainda, a majoração dos honorários de
sucumbência, pois alega que o montante arbitrado configura valor irrisório, que
não remunera de forma digna o trabalho desempenhado.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 185/189).

Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento em relação
à majoração dos honorários de sucumbência.
Houve a perda superveniente do objeto recursal
no que diz respeito à pretensão de imposição de multa diária para o
cumprimento da obrigação, tendo em vista que a apelada comunicou a baixa
do registro nos órgãos de proteção de crédito (fls. 178/181).
Quanto aos honorários de sucumbência, tratando-
se de demanda que versa exclusivamente sobre a inexigibilidade de débito e o
cancelamento de inscrição do nome do autor no rol de devedores, desprovida
de pretensão econômica direta, ou seja, de valor inestimável, reputo que seu
arbitramento deveria se dar com base no que dispõe o art. 85, § 8o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037537-98.2015.8.26.0224
4
de Processo Civil.

A verba honorária há de ser fixada, portanto, com
base em critérios de equidade do juiz, que deve considerar o grau de zelo
profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e a importância da
causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado, atentando-se ainda à
realidade econômica e social em que se insere a demanda, evitando que a
remuneração se dê em quantia ínfima, incapaz de compensar o profissional
pelo trabalho desenvolvido.
Nesse sentido são os ensinamentos de CÂNDIDO
DINAMARCO:
“Ao dizer que nas causas que indica os honorários serão arbitrados
segundo a apreciação equitativa do juiz, o § 4o do art. 20 está
declaradamente mandando que ele julgue por equidade. Ao julgar por
equidade o juiz remonta ao valor do justo e à realidade econômica, social ou
familiar em que se insere o conflito à equitas enfim para retirar daí os
critérios com base nos quais julgará. Só isso é suficiente para afastar
qualquer impressão de que pudesse o juiz arbitrar honorários segundo seus
gostos e preferências, ou criando privilégios, porque no Estado-de-direito
equidade não equivale a arbítrio. Além disso, o próprio dispositivo remete
aos critérios indicados no § 3o, o qual determina que o juiz leve em conta
elementos ligados ao trabalho realizado pelo advogado, seu volume, suas
dificuldades, sua boa ou má qualidade etc., bem assim ao benefício que a
vitória na causa haja significado para o devedor ou seu patrimônio.”
(Instituições de Direito Processual Civil, volume II. 6a edição, São Paulo:
Malheiros, pp. 688/689)
Assim, verifico que a verba arbitrada não se
coaduna com os critérios acima elencados, visto que a presente demanda,
embora de baixa complexidade, exigiu atuação zelosa da causídica, a qual
agiu com competência e precisão técnica na defesa dos interesses de seu
cliente, sendo cabível, portanto, remuneração condizente com os padrões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037537-98.2015.8.26.0224
5
mercado, e não em valor consideravelmente inferior ao de um salário mínimo.
Desse modo, considerando as peculiaridades do
caso, bem como os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, incisos I a IV, do
Código de Processo Civil, entendo adequada a majoração da verba honorária
para o montante de R$ 1.000,00.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para elevar os honorários advocatícios a R$ 1.000,00, mantendo-se, no mais,
a r. sentença prolatada.

HUGO CREPALDI
Relator